Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-81.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005515-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 000.244.231-06 (RECORRENTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0003-68 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005515-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Raimundo Pereira de Souza Junior

Recorrido(s):

Lindan Transportes e Turismo Ltda - Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL E DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

2. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 6-9-2007).

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, em que pese o Reclamante, ora Recorrente, alegar que houve atraso para chegar ao destino final, em relação ao previamente contratado, ao argumento de que a sua viagem durou aproximadamente 30 (trinta) horas, pois teria saído às 07h30min, do dia 16/01/2021, de Cuiabá/MT e chegado somente às 22h25min do dia 17/01/2021 em Goiânia/GO, bem como que durante o trajeto não lhe fora fornecida qualquer assistência material enquanto aguardava pela troca do ônibus que apresentou defeito, e, ainda teria concluído a viagem em um ônibus convencional e não leito, tais alegações não restaram comprovadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em que pese as alegações apresentadas, destaco que a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa linha de raciocínio, a parte Autora, a fim de corroborar suas alegações, apresenta, tão somente, o bilhete de embarque (passagem) desassociado de qualquer outro documento válido, tais como vídeo, áudio, foto ou qualquer outro meio idôneo para comprovar o alegado”.

6. Se inexiste prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, somado a ausência de pedido de produção de prova oral, deste modo à improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021